Tribunal: TJES
Processo: 5015522-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015522-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DA VITORIA SOUSA

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Desembargadora Substituta

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI POSTERIOR MAIS GRAVOSA. IRRETROATIVIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado sem a exigência de Exame Criminológico, com fundamento na legislação vigente à época dos fatos. O Ministério Público sustenta a necessidade de Exame Criminológico obrigatório, conforme a Lei nº 14.843/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se a exigência de Exame Criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes da sua vigência, para fins de progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de Exame Criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui norma de natureza penal material, que não pode retroagir para prejudicar, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF/1988).

4. A redação anterior do art. 112, § 1º, da LEP exigia apenas a apresentação de atestado de boa conduta carcerária para a progressão de regime, o que foi devidamente cumprido pelo apenado.

5. A exigência de Exame Criminológico posterior constitui
novatio legis in pejus
, não aplicável a fatos pretéritos. (STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira)

6. A aplicação da Lei nº 14.843/2024 aos fatos anteriores à sua vigência violaria o princípio da individualização da pena e da retroatividade benéfica (
novatio legis in mellius
), devendo ser mantida a norma vigente ao tempo dos crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A exigência de Exame Criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui norma de natureza penal e não pode retroagir para prejudicar o apenado, sendo aplicável apenas a crimes cometidos após a sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (redação anterior).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 914.927, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
24.05.2024; STJ, HC nº 938.042, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 20.08.2024; TJSP, AgExPe nº 0007036-78.2024.8.26.0996, Rel. Des. Renato Genzani Filho, J. 14.08.2024; TJSC, AgExPe nº 8000376-40.2024.8.24.0008, Rel. Des. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, J. 06.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. Decisão proferida pela 2ª Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Linhares/ES (mov. 64.1 – ID 10149732), que, nos autos da Execução Penal nº 2000267-77.2022.8.08.0030, que concedeu a progressão de regime para o semiaberto ao reeducando.

O Ministério Público, em suas razões
(mov.
83
.1 –
ID

10149732
),
sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada, para submeter o apenado ao Exame Criminológico competente, nos termos do art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais (LEP).

Contrarrazões apresentadas no mov. 131.1 (
ID

10149732
), pelo
desprovimento
do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, conforme mov. 133.1 da Execução Penal (ID
10149732
).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10190854, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cinge-se controvérsia à possibilidade de aplicação da Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor no dia 11/04/2024, determinando a realização do Exame Criminológico, de forma obrigatória e indistinta, aos apenados que postularem a progressão de regime.

Rememoro, inicialmente, que a redação anterior do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal condicionava a análise do pedido de progressão ao regime menos gravoso a apresentação de atestado de boa conduta carcerária emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional.

Por sua vez, a nova Lei, como dito, passou a exigir, como condição para o pedido de progressão ao regime, a submissão prévia do apenado ao Exame Criminológico.

Na hipótese vertente, conforme extrai-se da decisão agravada, considerando os critérios estabelecidos pela redação anterior do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, o Agravado já teria cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para obter a progressão ao regime aberto, uma vez que o atestado de conduta carcerária certificou sua boa conduta (mov. 57.2 – ID 10149732).

Nessa vertente, caso provido o presente recurso, que imponha o Agravado a se submeter ao Exame Criminológico para análise do pedido de progressão de regime, certo é que ele permaneceria mais tempo cumprindo pena no regime atual, situação esta que, sem dúvidas, lhe é mais gravosa.

Neste ensejo, a nova regra para a progressão de regime aqui em discussão, por se tratar de norma atinente à execução da pena de natureza material, e não processual, é inaplicável a fatos pretéritos, exceto quando mais benéfica ao apenado, por força da disposição contida no art. 2º do Código Penal, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, XL, da Constituição Federal).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, em recente decisão, asseverou que
“as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 914.927, Min. Daniela Teixeira, J. 24.05.2024)

Neste sentido, mais especificamente sobre a temática posta em análise, o Colendo Tribunal da Cidadania vem adotando entendimento no sentido de que
“(...) a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. (...) No caso, considerando que o paciente já vinha cumprindo pena, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Assim, plausível a alegação da impetração, haja vista a ausência de outros fundamentos idôneos, conforme exigido na Súmula 439/STJ, estando presentes os requisitos para deferimento da medida liminar.”
(STJ, HC nº 938.042, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 20.08.2024)

Com efeito, conforme bem pontuado pelo Pretório Excelso, por meio de recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça no Habeas Corpus nº 240.770/MG, considerando o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (
novatio legis in mellius
).

Foi neste sentido, inclusive, que o Ministro Rogério Schietti Cruz entendeu:
“as leis relacionadas à execução são de natureza penal, e não processual de aplicação imediata, pois dizem respeito à individualização da pena na fase do cumprimento da sentença e a direitos do condenado (progressão de regime, livramento condicional, saídas temporárias, prisão domiciliar etc.). Assim, não podem retroagir, salvo se forem mais benéficas ao reeducando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).”
(STJ, HC nº 932.262, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 16.08.2024)

Destarte, compulsando detidamente os autos, verifico que a condenação do Agravado diz respeito a crime cometido antes da vigência da nova Lei, do que se depreende que a regra aplicável ao caso é aquela que vigia da data dos fatos, não sendo possível a retroatividade da lei de natureza penal prejudicial ao Agravado.

Inobstante relativamente novo o debate, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, entendeu pela não retroatividade da referida Lei, ratificando o entendimento já demonstrado em sede de decisões monocráticas citadas:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES.

1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.

2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal.

3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa.

4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.

(STJ, RHC nª 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 20.08.2024)

______________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2. Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1º, da LEP passou a dispor: “Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

3. Com base nessas premissas,
deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.

4.
Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 02.09.2024)

______________________________________

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa.

4. A aplicação retroativa dessa norma constitui novatio legis in pejus, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º).

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula 471/STJ e precedentes correlatos.

6.
No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 471; RHC n. 20.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AgRg no REsp n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022.

(STJ, HC nº 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 10.09.2024)

Assim, considerando que os delitos foram cometidos sob a vigência da legislação anterior e, cumpridos os requisitos exigidos na norma de regência para a progressão, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, entendo que a obrigatoriedade indistinta do Exame Criminológico não é aplicável.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.